Tribunal: TJES
Processo: 5001667-56.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001667-56.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JULIO CAROLINO MENDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001667-56.2022.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JULIO CAROLINO MENDES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
JULIO CAROLINO MENDES
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra que desconhece a suposta contratação de empréstimo consignado com o requerido lançado em seu benefício, tendo inclusive informado que não recebeu os respectivos valores em sua conta bancária. Por fim, anota negativações em seu nome em razão dos contratos questionados. Requer a declaração de nulidade dos contratos, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8246999), o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, defende a legalidade da contratação entre as partes.

A sentença (ID 8247041) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para converter a tutela antecipada em definitiva, e:

1. DECLARAR a inexistência a nulidade dos contratos de nº 333891952, 326662126 e 3482480849;

2. CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Esses valores serão obtidos mediante cálculo por ocasião do cumprimento desta sentença.

Ficando a parte autora advertida sobre a necessidade de apresentar o histórico de descontos de extrato previdenciário do período.

3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta, dada a os descontos indevidos e a inserção do autor no cadastro de inadimplentes.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Em sede de Embargos de Declaração foi proferida a Sentença Integrativa (ID 8247050) nos seguintes termos:
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e dou-lhes provimento parcial, sanando a omissão existente, para tornar definitiva a decisão liminar, bem como determinar que o réu, no prazo de 05 dias, se abstenha de proceder com descontos do benefício previdenciário do autor, relativos aos contratos nº 326662126-1 e 348248084-9. Fixo multa no valor equivalente ao dobro de cada eventual parcela descontada pelo descumprimento da liminar (ID nº 18612239), sem prejuízo da multa já fixada em decisão primeva. No mais, permanece irretocável a sentença proferida.

Irresignado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 8247052), sustentando a validade do contrato firmado entre as partes, a inexistência de danos materiais, não cabimento da restituição dos valores em dobro, a inexistência de danos morais. Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que a devolução de valores ocorra de forma simples e que sejam minorados os danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 8247059), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.

Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo. Tampouco há comprovação de disponibilização dos valores em conta do autor/recorrido.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção dos contratos, qual seja a diferença entre a assinatura constante no documento e aquelas apostas à inicial .

Assinatura do RG e declaração de hipossuficiência (ID 8246074)

Assinatura na procuração (ID 8246076 - pág 2)

Assinatura no contrato (ID 8247001)

Saliento, nesta oportunidade, que as assinaturas constantes na procuração e declaração de hipossuficiência são praticamente idênticas entre si, assim como a assinatura constante no RG do autor, em contraposição às assinaturas apostas no contrato, conforme prints colacionados acima.

Importa dizer, ainda, que estas diferenças são apontadas até mesmo no laudo apresentado pelo autor ao ID 8246985 que, embora produzido unilateralmente, foi juntado tão logo na petição inicial, não tendo o requerido em nada impugnado. Na verdade, não há uma linha sequer na contestação sobre o documento apresentado.

Portanto, tenho que o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Dada ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo tal como o sentenciante, no sentido de que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 8247041):

Analisando os autos com cautela, muito embora o Requerido tenha juntado um contrato Bancário, não comprovou nos autos que houve realmente tal contratação, nem mesmo a disponibilização do crédito em favor da demandante.

Deste modo, ficou clara e evidente a conduta ilícita da ré, assim como o nexo causal entre a conduta e os danos suportados pelo autor, haja vista que o Requerido não demonstrou que efetivamente teria celebrado negócio jurídico bancário com a parte autora.

Assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso.
Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado a quo, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta, notadamente porque estamos diante da anulação de 03 (três) contratos fraudulentos, que resultou na negativação do nome do consumidor, valor justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora. Deixo de condenar
o Recorrente em custas e honorários de sucumbência, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001667-56.2022.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JULIO CAROLINO MENDES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

Sessão 16/08

Relator: Dra.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação à restituição do indébito na modalidade simples, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, tendo em vista que a repetição em dobro do indébito é devida diante da simples violação ao princípio da boa-fé objetiva pela empresa fornecedora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Nesse sentido dispõem recentes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Dessa forma, considerando a inexistência de validade da contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor, bem como a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço do recorrente, sendo devida a condenação da instituição financeira a restituir, em dobro, o prejuízo financeiro obtido pelo recorrido, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

Portanto, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator